Tribunal: STF
Processo: HC 241882
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Roque Vanderley da Silva em favor de Alessandro Soares contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 877.625/MS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 2.10.2023, foi denunciado pela prática dos crimes do art. 171, caput, c/c o art. 14, II, por oito vezes, e art. 297, todos do Código Penal.



    Alega que os crimes imputados ao paciente tratam de tipos penais sem violência ou grave ameaça contra pessoa, afirma também que o paciente é primário, portador de bons antecedentes e possui residência fixa. (p. 3)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto, assim não caracterizando o periculum libertatis. (p. 16)



    Aduz que a corré Francielle Ketelyn de Almeida se encontra em prisão domiciliar, alegando que a prisão preventiva não é o único meio de garantir os interesses sociais e jurídicos no presente caso, mostrando-se efetivas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal. (p. 19)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    O ato coator transitou em julgado em 16.5.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Por oportuno, transcrevo trechos do ato coator:



    “Com efeito, ao contrário do que sustenta a defesa, a decretação da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois o Magistrado singular fez referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando que o paciente e a corré, em tese, valendo-se da afirmação de que possuem vínculo com a Caixa Econômica Federal procuraram potenciais "clientes" para lhes oferecer linhas de crédito com juros atrativos, sendo que para "fechar" negócio e dar início aos trâmites era necessário pagar determinada quantia em dinheiro. Todavia, alguns desses "clientes" procuraram a CEF para saber sobre o "financiamento", quando o gerente local tomou conhecimento de que poderia ser um "golpe", avisando a Polícia Civil e indicando quem poderiam ser os autores. Nesse contexto, houve êxito em identificar os autuados e impedir que a vítima transferisse o valor de R$110.000,00 reais para eles. Com a prisão em flagrante, houve apreensão de documentos, onde confrontados perante uma empregada da CEF foi dito que a cédula bancária é falsa, que a linha de crédito oferecida não existe perante a instituição financeira, o documento não tem grau de sigilo e que o termo "projetista" não é utilizado pela CEF em seus contratos […], bem como que o casal já esteve envolvido em situações anteriores envolvendo o crime de estelionato por 10 (dez) vezes e ao menos duas ações penais – fls. 35/36. Tais elementos evidenciam o risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi da ação, e a periculosidade do réu.



    No caso dos autos, há, portanto, motivação concreta e idônea para a prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública, em consonância com a jurisprudência desta Corte.” (eDOC 14, p. 2-3)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desta Corte, a concessão da prisão domiciliar é inviável, visto que não foi comprovado que o paciente é o único responsável pelos cuidados da menor, sendo de conhecimento destacado pela instância ordinária, que a criança já está sob cuidados de sua genitora. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente